Tribunal: TJSP
Processo: 2124850-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA. TEMA CONSIDERADO PRECLUSO PELO R. JUÍZO "A QUO". APELAÇÃO DO AGRAVANTE PROVIDA PARA O RETORNO DO PROCESSO E REGULAR PROSSEGUIMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA LITISPENDENTE DE DEFINIÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, RAZÃO PELA QUAL DEVE-SE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, SOB PENA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA. TEMA CONSIDERADO PRECLUSO PELO R. JUÍZO "A QUO". APELAÇÃO DO AGRAVANTE PROVIDA PARA O RETORNO DO PROCESSO E REGULAR PROSSEGUIMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA LITISPENDENTE DE DEFINIÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, RAZÃO PELA QUAL DEVE-SE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33208
Registro: 2020.0000553994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2124850-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante JOSE
CARLOS FABIANO FERRAZ FILHO, é agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 93.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33208
Agravo de Instrumento no 2124850-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33208
2
Agravante(s): JOSÉ CARLOS FABIANO FERRAZ FILHO
Agravado(s): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 93
Comarca: São José dos Campos 3a Vara Cível (Processo no 1022633-13.2017.8.26.0577)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE
PASSIVA. TEMA CONSIDERADO PRECLUSO PELO R.
JUÍZO “A QUO”. APELAÇÃO DO AGRAVANTE PROVIDA
PARA
O
RETORNO
DO
PROCESSO
E
REGULAR
PROSSEGUIMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA
LITISPENDENTE DE DEFINIÇÃO NOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO, RAZÃO PELA QUAL DEVE-SE AGUARDAR O
JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, SOB PENA
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão de
fls. 120, proferida pelo MM. Juiz de Direito Luís Maurício Sodré de Oliveira, em ação de
execução, que, no tocante à alegada ilegitimidade passiva do executado (págs. 440/442 dos
autos de origem), verificou que a questão estava preclusa, ante o indeferimento dos
embargos à execução opostos pelo devedor-agravante.
Alega o agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) a questão da ilegitimidade de parte é matéria de ordem pública,
podendo ser apreciada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive “de officio”; 2)
há mais de 30 anos vendeu o imóvel por “contrato de gaveta”, em meados de 1989, não
exercendo posse e sequer usufruindo quaisquer serviços condominiais; 3) deve prevalecer a
tese firmada no recurso repetitivo com tema de no 886, que definiu ser do real possuidor do
imóvel a legitimidade para responder pelas contribuições condominiais; 4) há provas de
que o agravado possuía conhecimento de quem é a possuidora do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33208
Agravo de Instrumento no 2124850-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33208
3
Sem preparo por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (fls.
133).
O recurso foi recebido no efeito devolutivo apenas (fls. 124) e regularmente
processado.
Contraminuta às fls. 136/138, pugnando pelo não provimento do presente
recurso.
É o relatório.
Persegue o agravante a reforma da decisão agravada para que seja
determinada a sua exclusão do polo passivo da execução, consoante a tese firmada por
meio do recurso repetitivo com tema de no 886 (fls. 05). Cuida-se de ação de execução de
cotas condominiais vencidas, conforme consta das fls. 10/12.
Na hipótese, observa-se que o tema aduzido pelo ora agravante de
ilegitimidade de parte passiva foi alegado por ele nos embargos à execução, julgados
extintos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I c.c o art. 320 e 321,
parágrafo único, todos do CPC1.
Contudo, em 22/06/2020, a apelação do ora agravante foi julgada, dando
provimento ao recurso para anular “a r. sentença que extinguiu os presentes embargos à
execução por falta do recolhimento das custas processuais devidas, determinando o
retorno do processo para o seu regular prosseguimento” (fls. 128/134).
Sendo assim, por ora, inviável o pronunciamento desta Corte de Justiça a
1https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirPastaProcessoDigital.do?origemDocumento=P&nuProcesso=1027843-45.2017.8.26.0577&cd
Processo=RI005VT4O0000&cdForo=990&tpOrigem=2&flOrigem=S&nmAlias=SG5TJ&cdServico=190201&ticket=29f5f9cdrbXDU
sGCpBRZGjbDmGLf%2FMwTyeWqRiDkbRiCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvj4UZEIPVZEd7uk4oN81v5JElur%2Bk8m8uHYKEq9vn
BjyqSA7flGRkiQ6YRolbKx32uTd5gBE17nK8ACfcvdctvpXYmzgLD2nf%2FCm2bOvazir4fCSM5MploZgtEePPcRLEbaXRURa2d
wayOVyAm4yh%2BK69i6STN3aZLYkoZAdlbrslNQoWf%2BSkMiGU37ipFBOKUqZgRXiFaa7DI0yI7K5XXcb232VGqUoF3MfoN
HH2IrUXsKDaF7Sy6wn1FvsBjc%2FD%2Bx36ZIwad3gvc4KAbeXnhpReumJ5Fcy%2FH%2BLRUaMWy1GWAc5YUa6EJ2XOucJ
Z9LPZSoDNB8Oa3hZzao07nkr7COpLafrjXUrh%2F5WJoXyf380%3D

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33208
Agravo de Instrumento no 2124850-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33208
4
respeito da ilegitimidade de parte passiva do agravante, uma vez que deverá ser definido
pelo r. Juízo “a quo” nos autos dos embargos à execução, sob pena de supressão de
instância.
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da decisão agravada, de
rigor a sua manutenção. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora